Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001286-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[BRUNO WARLEY BERNARDES GOMES - CPF: 035.351.281-88 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOANA PAULA SILVA NASCIMENTO - CPF: 078.725.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC KAUA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 071.503.061-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:
Habeas
C
orpus
impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35
,
da Lei n. 11.343/2006, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças (MT).

Alegação de ausência de fundamentação concreta, de insuficiência da quantidade de droga apreendida e de desproporcionalidade na imposição da medida extrema, especialmente diante da liberdade concedida a corréus em situação semelhante.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos e individualizados, a justificar a medida excepcional
.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos: reincidência específica em crime de tráfico, expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas,
presença de apetrechos típicos da atividade ilícita e histórico de descumprimento penal anterior.

2.
A existência de corréus em liberdade não impõe extensão automática de benefícios, ante a necessidade de individualização das medidas cautelares.

3
. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos, não sendo caracterizado o constrangimento ilegal alegado.

4
. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade do delito, da reincidência e do risco de reiteração delitiva, conforme precedentes desta Corte e do STJ.

5
. A segregação provisória está em consonância com a nova redação dada ao
s

art
s
. 310
e 312
, do CPP, pela Lei n. 15.272/2025, que autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva em razão da reincidência e da quantidade de droga ante
à
gravidade
concreta da conduta.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1. A reincidência específica, somada à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e ao uso de apetrechos típicos da atividade de tráfico, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, com redação dada pela Lei n. 15.272/2025.

2. A liberdade concedida a corréus não impõe extensão automática de benefícios quando presentes elementos concretos que individualizam a gravidade da conduta do paciente
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, §

6o; 310; 312,
caput
e §

3o; 313, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25/08/2020;
TJMT
, HC 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 25/11/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

BRUNO WARLEY BERNARDES GOMES

indicando como autoridade coatora oJuízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças(MT)que, nos autos do Processon.1000034-31.2026.8.11.0012,converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva,pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35
,
da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

O paciente foi preso em flagrante em10.01.2026, e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade coatora.

Em audiência de custódia, o juízo decretou a prisão preventiva apenas do paciente Bruno Warley, enquanto os outros dois corréus foram postos em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas. A fundamentação judicial para a segregação cautelar de Bruno baseou-se na existência de sentença penal condenatória anterior e suposta "incapacidade de autodeterminação" para observar as leis.

Em suas razões, o impetrante sustentaem síntese:(i)
Insuficiência de fundamentação
da decisão judicial, ausente qualquer elemento concreto e individualizado que justifique a segregação excepcional;(
ii
) A
quantidade de droga apreendida é ínfima
, não havendo indício de violência ou grave ameaça;(
iii
) A
reincidência penal, por si só
, não autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;(
iv
) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria adequada e suficiente para resguardar a ordem pública(Id.341095899).

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP.

Documentação juntada (Id.341099351).

L
iminar

indeferid
a
(
I
d.
341241871
).

Informações prestadas no
I
d.
341561943
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer
opinou pela denegação da ordem (
I
d.
342442369
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento
.

Da an
á
lise dos autos, afere-se
que o paciente foi
preso em flagrante no dia 10/01/2026, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33
,
e 35 da Lei n
.
11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), sendo a prisão convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças
(
MT
)
, nos autos do processo n
.
1000034-31.2026.8.11.0012
.

O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, sustentando que a decisão teria se limitado a mencionar
reincidência e alegada “incapacidade de autodeterminação” do paciente, sem a demonstração de risco atual à ordem pública. Argumenta, ainda, que os corréus, em idêntica situação fática, foram postos em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstraria tratamento desigual.

O pedido liminar foi devidamente apreciado e indeferido por esta relatoria, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o deferimento de liminar em
Habeas Corpus

constitui medida excepcional, apenas cabível quando se verifica ilegalidade patente ou teratologia no ato impugnado, o que não se vislumbrou na hipótese.

Em sede de mérito, constata-se que o paciente foi
flagrantemente surpreendido com expressiva quantidade de entorpecentes
, armazenados em porções e embalagens típicas de fracionamento e distribuição, além de
utensílios comumente empregados na traficância
, como balanças de precisão, papel filme e “
ziplocks
”.

Ademais, consta dos autos que
BRUNO WARLEY BERNARDES GOMES
é
reincidente específico
, ostentando condenação anterior transitada em julgado por crime doloso da mesma natureza, originária do processo n
.
6009221-86.2023.8.12.0001, com trânsito em 2018, contudo, have
ndo
cumprido
apenas
2% da pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias que lhe fora imposta, o que revela
ineficácia de medidas menos gravosas
e
desídia na execução penal
.

Consigno que a Lei n. 15.272/2025 acrescentou novas situações aos art. 310 e 312
,
do CPP, que permitem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, dentre elas o fato de se tratar acusado reincidente, e a quantidade de droga apreendida.

Portanto, o Juízo de origem fundamentou a decisão concluindo neste momento processual que a prisão preventiva do acusado, ora paciente, se mostra necessária para garantir a ordem pública, devido à sua recorrência em crimes de mesma espécie. Com efeito, o histórico do paciente com a Justiça Criminal justifica essa precaução, pois a segregação durante o processo visa justamente evitar reincidências e garantir a segurança pública, impedindo que o acusado venha cometa novos delitos, ou seja, influenciado pelas mesmas condições que o levaram à infração anterior.

A propósito, nesse sentido o STJ já decidiu que
(...)
Fica
afastado qualquer constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do agente. (...) a medida extrema faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva, pois o réu ostenta outras anotações criminais (...) revelando, tal circunstância, a inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir
. (...). (
AgRg
no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/8/2020,
DJe
de 8/9/2020).

Também nesse sentido, julgado deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DEMANDA PROFUNDO EXAME PROBATÓRIO - VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT - INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS - REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não se presta a examinar a tese de negativa de autoria, pois tal questão demanda análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível na via estreita do writ.
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. (TJMT – N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020) (grifos meus).

Esses critérios encontram-se plenamente caracterizados nos autos. A presença de substancial volume de maconha, pasta base e cocaína, além dos instrumentos de comércio ilegal, reforça a
habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração
, nos termos do novo padrão normativo de fundamentação.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto de prisão preventiva inexistindo constrangimento ilegal e/ou nulidade por alegada violação ao art. 93, IX da CF.

No tocante à alegada disparidade de tratamento entre o paciente e os corréus, cumpre observar que a individualização das medidas cautelares deve considerar a condição subjetiva de cada investigado, sendo inadmissível a extensão automática de benefícios processuais sem a devida análise da situação de cada um.
A condição de reincidência específica e o histórico pregresso do paciente justificam tratamento diferenciado
.

Relevante consignar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente ou adequada, à vista da gravidade concreta dos fatos, da recidiva específica, do descumprimento da pena anteriormente imposta e da manifesta atuação reiterada no tráfico ilícito.

Outrossim,
como bem preconiza o art. 282,

§

6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
.

Diante do conjunto de elementos constantes nos autos, especialmente a reincidência específica, a substancial quantidade e variedade de drogas apreendidas, o uso de apetrechos típicos da atividade ilícita e a desídia na execução penal, entendo devidamente caracterizado o
periculum
libertatis
, sendo idônea e proporcional a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312,
caput
e §3o,
c
.
c
.
art. 313, II, do Código de Processo Penal.

Em sendo assim, sem que exista qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal,
bem como inexistindo qualquer alteração fática da situação que deu ensejo a segregação do paciente, entendo que a presente impetração está
fadada
ao insucesso, razão pela qual, a teses suscitadas pel
a

defesa
não devem prosperar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Bruno Warley Bernardes Gomes
, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos
,

a decisão prolatada pelo
Juízo
d
o Núcleo
d
e Justiça 4.0
d
o Juiz
d
as
G
arantias - Polo Barra
d
o Garça
s

(MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026